Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. POSTERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. RE 870.947/SE. ADI 5348. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RESP 1.495.146/MG.
1. O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabeleceu que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, prescrevem em 5 anos, contados do ato ou do fato do qual se originaram.
2. São devidas as parcelas correspondentes a diferenças remuneratórias de servidor público, reconhecidas por meio de declaração administrativa, desde que pleiteadas no curso do prazo prescricional.
3. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública.
4. Nas condenações da Fazenda Pública relativas a servidores e empregados públicos, a partir de julho de 2009, incidem juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e o IPCA-E como critério de atualização monetária, segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.